Tribunal: TJES
Processo: 5002143-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Liberdade Provisória; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002143-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO CHIARELLI LINHARES BOECHAT CAPITA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTONIO CHIARELLI LINHARES BOECHAT CAPITA
contra suposto ato coator do juiz da audiência de custódia ao decretar a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0001814-74.2022.8.08.0035.

Pedido de liminar indeferido no evento PJe nº 2311189.

Informações devidamente prestadas pela autoridade coatora no evento PJe nº 2371177.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinando pela denegação da ordem no evento
PJe

nº
2399593.

É o relatório.

Ao julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTONIO CHIARELLI LINHARES BOECHAT CAPITA
contra suposto ato coator do juiz da audiência de custódia ao decretar a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0001814-74.2022.8.08.0035.

S
ustenta o impetrante a existência de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar

e ainda que o mesmo ostenta boas condições pessoais não representando perigo à sociedade se responder ao processo em liberdade.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Como destacado em sede de análise liminar
foram recolhidos 36 (trinta e seis) unidades e 14 (quatorze) “sacolés” de ecstasy; 54 (cinquenta e quatro) unidades de LSD; 10 (dez) papelotes de cocaína; 02 (duas) buchas de haxixe; 02 (duas) buchas de maconha conforme
consta no
auto de apreensão nº 402.3.27600/2022.

Em consulta ao sistema Ejud a ação penal originária foi distribuída ao Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha em 15/03/2022 e em 30/03/2022 foi

ratificada a decisão exarada na audiência de custódia, nos seguintes termos:

[...]
01 – Trata-se de Inquérito Policial que visa apurar a ocorrência do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, em desfavor de ANTONIO CHIARELLI LINHARES BOECHAT CAPITA, supostamente ocorrido em 13 de março de 2022.

A defesa do acusado requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 22/29), sob o fundamento de que o mesmo possui condições pessoais favoráveis, bem como se trata de réu primário.

Ouvido o Ministério Público (fl. 30), manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo não merecer acato, posto que presentes os motivos autorizadores da medida extrema, quais sejam: prova da existência do crime (APF de fls. 50/63, Auto de Apreensão de fl. 13, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 14, Boletim Unificado de fls. 23/26 e Relatório Final de fls. 34/40) e indícios suficientes de autoria (Declarações dos Policiais Militares que realizaram a prisão do acusado às fls. 05/06 e Declaração da testemunha, que encontro os entorpecentes no corpo do acusado às fls.08/09).

Saliente-se que em ocasião de audiência de custódia, a prisão em flagrante da denunciada fora homologada, e convertida em prisão preventiva.
“
Por ocasião de audiência de custódia, a prisão em flagrante do investigado fora homologada, e convertida em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“Conforme consta no APFD, em síntese, à guarnição abordou o autuado em ponto de bloqueio à rodovia do sol, sendo encontrado nas costas do referido, um pacote contendo 36 substâncias similares a bala ecstasy, 50 quadrados de substâncias similares a LSD, 02 buchas de substâncias similares a haxixe, 10 papelotes de substâncias similares à cocaína, 02 buchas de substâncias similares à maconha, 14 sacolé substâncias similares a ecstasy, a quantia de R$ 637,00, em espécie é uma nota de R$ 50,00 falsa, sendo o autuado encaminhado à sede policial.Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.”

Comprovado o
periculum libertatis
, ante a gravidade concreta do delito, consubstanciada na variedade de entorpecentes, sendo: 10 (dez) papelotes da substância popularmente conhecida como “cocaína”, 50 (cinquenta) balas e sacoles da substância conhecida como “Ecstasy”, 02 (duas) buchas da substância similar a “maconha”, 02 (duas) unidades de substância similar a “Haxixe”, bem como 54 (cinquenta e quatro) quadrados da substância similar a “LSD”. Demostrando assim a periculosidade do acusado. Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais) em espécie.

Assim, certo é que medidas cautelares diversas da prisão se revelam ineficazes para o fim de acautelamento do meio social, impondo-se necessária a aplicação da medida mais gravosa de constrição do direito de ir e vir, em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Necessário, ainda, garantir-se a instrução criminal, uma vez que o acusado ainda não fora notificado nos autos, bem como a possível aplicação da Lei Penal, em caso do acusado vir a se furtar de eventual condenação.

Salienta-se, que não foram observados nos autos novos elementos e demonstrados outros fatos que pudessem ensejar a revogação da prisão.[...]” Grifo nosso.”

Ressalto, também, trecho d
as declarações prestadas pela testemunha André Ribeiro Leal:

[...] que é vigilante patrimonial da empresa VEX, e na presente data, estava a referida empresa estava prestando serviço na fazenda camping; que, na presente data, em revista de rotina na portaria do local, o declarante começou a revistar o sr. Antonio chiarelli linhares boechat capita (ora conduzido); que, encontrou uma porção de drogas amarradas em uma fita crepe em atrás do pescoço do conduzido, na nuca; que imediatamente, o declarante acionou a supervisão da segurança e eles acionaram a polícia militar que estava em uma operação nas redondezas; que, os policiais militares chegaram no local e confirmaram para o declarante que o material era ilícito; que mostrada a droga apreendida nesta ocorrência para o declarante e perguntado se era a mesma droga encontrada na nuca do conduzido o declarante diz: é a droga que encontrei no pescoço do conduzido!"; que, o material estava escondido por debaixo da camisa do conduzido na nuca; que, trabalha como vigilante há dois anos e dez meses na mesma empresa; que, foi perguntado qual era o nome do evento, o declarante diz: "o evento era Trib Soud, uma rave"; que, perguntado se outras pessoas estavam portando drogas no local, o declarante diz: "sim, na portaria sempre pegam"; que, perguntado se foi encontrado drogas no local com clientes, o declarante diz: "sim, a droga encontrada e o portador são encaminhados para a supervisão do evento"; que, perguntado se a supervisão fica com a droga e libera o usuário, o declarante diz: "nos é informado que a droga fica na empresa e eles chamam a polícia para recolhê-la!"; que o declarante não tem certeza sobre qual é o destino dessa droga ou do usuário; que, no momento que abordou o conduzido, o declarante acionou o supervisor Samuel, testemunha do ato; [...]

Desta forma a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e na necessidade da garantia da ordem pública.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.3.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza deletéria das drogas localizadas - 57 g de cocaína e 266 g de maconha - circunstâncias que, somadas à apreensão de dinheiro, embalagens plásticas para acondicionamento de entorpecentes e balança de precisão, demonstram risco ao meio social.
(HC 580.981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Acerca do argumento defensivo de que o paciente é possuidor de boas condições pessoais tenho seguido o entendimento solidificado no Superior Tribunal de Justiça:

[...] Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.(AgRg no RHC 143.880/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

[...] A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Adoto, ainda, o
princípio da confiança no Juiz da causa por
estar mais próximo dos fatos conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça de nosso País:

De outro giro, impõe-se
, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis"
,[...] (AgRg no HC 633.975/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). Grifo nosso.

Assim, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por este egrégio Tribunal de Justiça.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS

TRÁFICO- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA
.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Ordem denegada.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente relator.